Tribunal: STF
Processo: RE 788341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. BOMBEIRO MILITAR. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA FUNÇÃO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.